Tribunal: CARF
Processo: 13827.000003/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.000003/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.268 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ROSEMARY APARECIDA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÕES NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. RENDIMENTO DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes, mesmo em valores
que não demandem retenção na fonte, devem ser somados aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na declaração.
INDICAÇÃO DE DOUTRINA CORRELACIONADA. EFEITOS.
A excelsa doutrina pátria não se constitui em normas gerais, razão pela qual
seus entendimentos não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
por não se tratarem de normas complementares apontadas pelo artigo 100 do
CTN.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e
antes de notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.000003/2009-18
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000003/2009-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71/76), interposto contra o Acórdão 17-
53.826 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
II/SP - DRJ/SP2 (e-fls. 57/60) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação da contribuinte (e-fls. 2/5), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
26/30) relativa a Dedução Indevida com Dependentes e Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, com data de lavratura 01/12/2008, Exercício 2007,
Ano-Calendário 2006, que constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de
R$ 2.146,48, a sofrer incidência de Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/SP2, aqui colacionado por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento do exercício 2007, ano-calendário 2006, de
número 2007/608450315635050, lavrada em 01/12/2008, no valor de RS 4.142,49, que
substituiu lançamento anterior conforme fls. 09/14 em face de omissão de rendimentos
auferidos pelos dependentes MARIA APARECIDA BUENO e NELSON DE
ALMEIDA no montante de R$ 18.106,03 e ainda foi glosada a dedução do dependente
EVERTON RODRIGO MORAES no valor de RS 1.516,32, por ter apresentado
declaração em separado.
Em sua manifestação, a contribuinte alega erro no preenchimento e transmissão
acidental de simulação de declaração. Solicitou retificação do lançamento que foi
parcialmente atendida de forma que o lançamento ficou como descrito acima, sobre o
qual recai a sua impugnação.
Em seu arrazoado requer a exclusão dos pais que foram incluídos como dependentes
sustentando que não participa dos rendimentos daqueles que tem domicílio tributário
diverso. Não há manifestação acerca da glosa da dedução do dependente Everton
Rodrigo Moraes.
É o relatório.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES.
Se as pessoas informadas como dependentes reúnem condições para tal, as
rendas por ela auferidas devem ser somadas às do declarante para fins de
tributação.
Impugnação Improcedente
Credito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000003/2009-18

4. Inconformada após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em 28/09/2011
(Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 69/70), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em
26/10/2011 (protocolo de e-fl. 71), peça de onde são colhidos seus argumentos, sinteticamente
apresentados a seguir.
- repisa seus argumentos de que a inclusão de pessoas de sua família em sua
declaração de ajuste anual – DAA foi um equívoco de preenchimento e transmissão, não agindo
de má fé, erro este sem potencial de lesar o Erário;
- repisa ainda que os familiares incluídos erroneamente como dependentes não o
são e possuem rendas e DAAs próprias, além de seus genitores residirem em outra cidade, em
endereços diversos do seu;
- aponta assim que seu esposo, Everton Rodrigo Moraes, também apresentou no
mesmo exercício declaração em separado, enquanto seus pais Maria Aparecida Bueno de
Almeida e Nelson de Almeida apresentaram declarações em separado como isentos, e a situação
fiscal dos três familiares está regularizada, cf. comprovantes anexados aos autos;
- alega que não seria necessário manifestação impugnatória acerca de seu cônjuge,
como apontado pela DRJ, já que o lançamento referente ao mesmo está correto;
- ressalta que restam apenas em litígio os lançamentos referentes aos seus pais e
que diante do erro proveniente de ordem material deve ser buscada a verdade real, sob a pena de
cerceamento de defesa, o que representa novação;
- entender pela necessidade de diligências; e
- cita jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu recurso, as correções dos
lançamentos indevidos e o cancelamento do débito fiscal. Solicita ainda a juntada ao processo de
seu histórico fiscal e o de seus genitores
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares fundem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto, em seara meritória.
9. Inicie-se apontando que, em relação à doutrina trazidas aos autos, esta não é
considerada norma complementar como as tratadas pelo art. 100 do CTN, motivo pelo qual não
vincula as decisões das instâncias julgadoras
10. Entenda a contribuinte que a exclusão de seus genitores da sua Declaração de
Ajuste Anual - DAA caracterizaria a retificação da mesma, a qual é plenamente descabida após
o início da ação fiscal. O fundamento de tal impossibilidade são o Artigo 147, parágrafo
primeiro do Código Tributário Nacional e o Artigo 832 do Decreto 3.000/99 o Regulamento do
Imposto de Renda.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000003/2009-18

11. Da leitura dos dispositivos citados, constata-se que ao sujeito passivo é
permitido apresentar declaração retificadora, desde que não iniciado o procedimento de
lançamento de ofício pela autoridade lançadora, ou seja, a retificação deve ser um ato espontâneo
e não motivado pela ação do Fisco no sentido de cobrar o imposto devido.
12. No mesmo sentido impera a Súmula CARF 33 (Vinculante, conforme Portaria
MF 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF n. 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
13. Portanto, não há que se dar razão à contribuinte na sua pretensão de retificar
suas DAA, a fim de suprimir algumas deduções tidas como indevidas pela fiscalização, e
especial a supressão de seus pais como dependentes.
14. No sentido da análise dos argumentos repisados pela contribuinte, já
manifestou-se corretamente a Primeira Instância e, conforme facultado pelo artigo 57, parágrafo
3o, inciso III do RICARF, tendo em vista a contundente avaliação da lide pela Decisão a quo,
recorre-se ao bem elaborado voto da mesma. Colaciona-se portanto da referida Decisão os
excertos a seguir, ora adotados como razões de decidir, grifados no original:
Voto
(...)
Dedução de dependente - Matéria não impugnada
Conforme se depreende dos argumentos da impugnação não há contestação da glosa da
dedução de dependente Everton Rodrigo Moraes que apresentou declaração em
separado. Assim considera-se definitivamente lançado o crédito correspondente a esta
parcela.
Da omissão de rendimentos dos dependentes
É condição para que a pessoa seja considerada dependente para fins de dedução do
imposto de renda que ela não tenha apresentado declaração de imposto de renda em
separado para o exercício.
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física (fins fiscais),
de acordo com o artigo 35 da Lei n.° 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8°, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I-o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...);
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal: (grifamos)
(...)
Como se vê não há restrição quanto ao domicilio tributário, assim, a inclusão de
dependentes na Declaração de Ajuste Anual é opção do contribuinte exercida no ato da
transmissão. Ao exercer esta opção, os rendimentos tributáveis recebidos por eles
devem ser somados aos rendimentos do declarante, para efeito de tributação na
Declaração conforme dispõe o §8°, do art. 38, da Instrução Normativa SRF n° 15, de 06
de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8° Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000003/2009-18

(...)
Portanto, conclui-se que relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a
informação dos rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva) recebidos tanto de pessoas jurídicas como físicas,
independentemente do valor ter atingido ou não o limite de obrigatoriedade para
apresentação individual da declaração de ajuste anual.
O argumento da interessada que não participou dos rendimentos dos dependentes não
prospera na medida em que se depreende do texto legal que os pais, desde que não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal podem
ser considerados dependentes, como se vê no caso vertente.
Não tendo o contribuinte informado na DIRPF 2007 os rendimentos auferidos pelos
dependentes eleitos, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
(...)
15. Ou seja, os rendimentos auferidos nos valores de R$ 5.866,39 da fonte
pagadora Prefeitura Municipal de Dois Córregos, recebido pela dependente Maria Aparecida
Bueno de Almeida, sem compensação de IRRF, e R$ 12.239.64, da fonte pagadora Prefeitura
Municipal de Dois Córregos, recebido pelo dependente Nelson de Almeida, com compensação
de IRRF de R$ 12,87, deveriam ambos ter sido, sem duvida, e com embasamento legal
tributário, declarados na DAA da ora recorrente.
16. Nesse diapasão, entenda a interessada que o fato de ser utilizada a Declaração
Anual de Isentos – DAI 2007, não significa que aqueles que a utilizaram não auferiram
rendimentos, os quais, no caso, deveriam ter sido declarados na DAA da interessada relativa ao
mesmo Exercício. Paralelamente, situação cadastral regularizada (e-fls.81/83) não é sinônimo de
ausência de rendimentos, muito menos de desnecessidade da declaração destes em DAA, apenas
que o CPF encontra-se em situação regular no cadastro da RFB, ou seja, estariam com seu
cadastro devidamente preenchido e congruente, ou mesmo que não existiriam naquele momento
débitos tributários definitivamente constituídos.
17. Retome-se ainda que no lançamento não se questiona a má-fé ou a intenção
de lesão ao erário por parte da contribuinte, uma vez que em seara tributária o Código Tributário
Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136: “Salvo
disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato. (...)”.
18. Assim sendo, o fato é que está presente nos bancos de dados da Receita
Federal a última DAA entregue pela contribuinte, e o conteúdo da mesma deve ser acatado. A
alegação de incompatibilidade da Declaração com sua realidade fática não a isenta de sua
responsabilidade, uma vez que a própria providenciou o seu preenchimento com informações
que, à época, considerou necessárias e pertinentes. A materialidade dos fatos e a verdade
material foi apresentada, na verdade, pela própria contribuinte, ao entender como cabíveis ao
apresentar a Declaração.
19. Desnecessário o seu clamor contra a manifestação da DRJ acerca da não
impugnação relativa à dependência e aos rendimentos de seu esposo, uma vez que seus
argumentos são exatamente os expostos na Decisão combatida para manutenção da glosa, não
havendo influência sobre o resultado final apurado na Notificação.
20. A realização de diligência deve ser considerada desnecessária, pois a mesma
não se destina a suprir prova que pode ser produzida pela juntada de documentos e apresentação
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.268 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13827.000003/2009-18

de dados que possam ser carreados facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que
tem a obrigação jurídica de manter os meios probatórios. Cite-se propriamente o art. 18 do
Decreto 70.235/72.
21. Além do que, a solicitação de perícia deve atender aos requisitos previstos em
lei, quais sejam, sua menção na impugnação, com os motivos que a justifique, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados. Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.235/72.
22. Ao decorrer da apreciação dos autos, é claramente constatado que a
Notificação foi lavrada dentro dos liames legais necessários para a correta constituição do crédito
tributário, uma vez que atendeu aos requisitos previstos no art. 11 do Decreto no 70.235/72. Após
a lavratura, o processo vem seguindo rigorosamente as fase do contencioso administrativo, sem
ofensa aos Artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta o Processo Administrativo
Fiscal – PAF, garantindo à interessado a plena participação no contencioso e a devida apreciação
de seus argumentos e provas que entendeu por bem trazer aos autos.
23. verifica-se que desde a lavratura dos autos, o Princípio da Legalidade impera
nos atos administrativos aqui envolvidos e, portanto, por decorrência, plenamente respeitados
estão todos os demais princípios e garantias constitucionais, mormente os do contraditório de da
ampla defesa.
24. Sua pretensão de juntada de documentos em relação a histórico fiscal também
é descabida, uma vez que tais documentos, necessários à apreciação da lide, já se encontram nos
autos, ou juntados pela Administração Tributária ou mesmo pela própria recorrente no decorrer
do processo administrativo, devendo então os autos serem apreciados na forma como se
encontram.
25. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais da contribuinte, não há
que se falar em correção dos lançamentos indevidos ou cancelamento do débito fiscal, restando
portanto sem reparos a Decisão combatida.
Dispositivo
25. Isso posto, voto em negar provimento Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital